Tribunal: TCU
Processo: 007.891/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5655/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.891/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Mendes (XXX.506.323-XX); Arthur Prudencio de Araujo Pereira (XXX.019.804-XX); Carmem Emmanuely Leitao Araujo (XXX.283.333-XX); Danielle de Souza Bessa (XXX.175.143-XX); Delma Mary Pimenta de Souza (XXX.928.903-XX); Francisca Liliana Martins de Sousa (XXX.368.903-XX); Jessica Carvalho de Castro Damasceno (XXX.033.773-XX); Marcelo Silva Medeiros Junior (XXX.481.683-XX); Naiara Leite dos Santos Sant Ana (XXX.402.556-XX); Philippe de Souza Magalhaes (XXX.560.153-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.